Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des.a Sandra De Santis Número do processo: 0704557-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: JUIZO DE PLANTÃO CÍVEL E CRIMINAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão da MM.a Juíza Plantonista que, em 12 de fevereiro de 2022, deixou de apreciar a liminar pleiteada no mandado de segurança antecedente (ID 115476941, autos 0701267-71.2022.8.07.0018). Informa que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal publicou edital para contratação de serviço de atendimento hospitalar de retaguarda à Rede de Atenção à Saúde para pacientes COVID-19. Alega que o certame deve ser imediatamente suspenso porque: 1) a modalidade de pregão eletrônico não pode ser utilizada para contratação de serviços complexos; 2) apresenta sobrepreço de mais de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) na contratação de leitos de enfermaria; e 3) viola o artigo 25 do Decreto Federal 10.024/2019, instituído no DF pelo Decreto 40.205/2019, por fixar prazo para a apresentação de propostas e de documentos de habilitação inferior a 8 (oito) dias úteis. Requer a suspensão cautelar do processo licitatório. É o relatório. Decido. O Juízo de Plantão de 1o Grau deixou de analisar o pedido liminar porque “a requerente teve tempo hábil para o ajuizamento da ação durante o regular expediente forense desde o dia 4/2/2022, o que afasta a competência do juízo plantonista para a apreciação do seu pedido liminar” (ID 115476941, autos originais 0701267-71.2022.8.07.0018). Após pedido de reconsideração, a Magistrada não admitiu o requerimento por vedação do artigo 120, inciso I, do Provimento da Corregedoria do TJDFT e acrescentou que “a parte autora tomou conhecimento dos fatos no dia 10/02/2022, ocasião em que teve tempo hábil de provocar o juízo natural, inclusive na data de ontem, criando, assim, a própria urgência” (ID 115479566, autos originais). Peço vênia para divergir. O juízo de admissibilidade debruça-se sobre os fatos jurídicos conforme narrados na inicial, em que se vislumbra, em tese, a urgência apta a atrair o juízo plantonista. Ainda que a parte tenha recebido a resposta administrativa em 10/2/2022 (ID 32656364), o prazo é exíguo o bastante para não comprovar a inércia ou a violação do princípio do juízo natural. Não há prejuízo ao devido processo. Na realidade, a cognição em plantão é ainda mais restrita pois, além dos requisitos da medida cautelar, mister ponderar o caráter excepcional desta jurisdição. Cabível a análise em sede de plantão. Quanto ao mérito, contudo, razão não assiste à agravante. Embora não tenha apreciado o pedido liminar, o Juízo do Plantão do 1o Grau observou: “Por fim, não há que se falar em perecimento do direito, uma vez que eventual vício ocorrido no processo licitatório poderá ser levantado a posteriori, o que anularia o ato, se necessário, após maior dilação probatória, ouvindo-se inclusive a parte contrária” (ID 115476941). Com acerto. Não há potencial perecimento do direito. Caso constatada a irregularidade após a análise das manifestações do agravado e do Ministério Público, o procedimento licitatório poderá ser anulado. Inexiste irreversibilidade da situação jurídica. Além disso, nos estritos limites da análise plantonista, não se vislumbra indícios de direito aptos a balizar a medida excepcional. Verifica-se que a autoridade retorquiu os questionamentos da impetrante administrativamente (ID 32656364). Quanto à escolha do procedimento licitatório do pregão eletrônico, respondeu: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO POR MEIO DE PREGÃO: Trecho destacado da Impugnação: Acontece que, conforme será melhor apontado a seguir, o pregão eletrônico somente pode ser usado pela Administração quando da aquisição de bens e serviços comuns. Resposta: O item 3 do Termo de Referência informa claramente que o objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam a Lei no 10.520/2002 e o Decreto no 10.024/2019, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão, na forma eletrônica, por Registro de Preços. Os elementos nos autos não são suficientes para provar a natureza de serviço complexo neste momento processual. A matéria deve ser submetida ao crivo do contraditório. Em relação ao alegado sobrepreço, a impetrante narra que, no procedimento de Dispensa de Licitação 69/2021, que foi suspenso por liminar do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Decisão 2455/2021) e posteriormente revogado, apresentou proposta de valor 20% (vinte por cento) inferior à estimativa da presente licitação. Novamente, o objeto da impugnação é intrincado e é necessária a juntada do processo no TCDF, que apurou “possíveis irregularidades na execução do Contrato n.o 104/2020 – SES/DF e na eventual prorrogação do ajuste, pretendida pela contratada (...)” (Decisão 2455/2021 - SS - Dilig. Interna, Número/Ano 2455/2021, Processo TCDF 00600-00000707/2020-08-e, Doc. original C0AD90A8-e, Carga SEASP - 08/02/2022 18:26:17, DODF). Por fim, quanto ao descumprimento do prazo legal entre o aviso e a abertura do pregão, a autoridade prestou os esclarecimentos: INOBSERVÂNCIA DO ÍNTERIM LEGAL ENTRE O AVISO E ABERTURA DO PREGÃO: Trecho destacado da Impugnação: De pronta análise do instrumento convocatório do pregão eletrônico no 39/2022 (SEI/GDF 79344182 - Edital), fica identificada inobservância do prazo legal exigido pela Lei 10.520/02 entre a publicação do aviso e abertura do pregão, uma vez que o mencionado aviso foi disponibilizado no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 04/02/2022 e a licitação se dará no dia 14/02/2022. Resposta: Por força da LEI No 14.217, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021, o qual dispõe sobre medidas excepcionais para a aquisição de bens e de insumos e para a contratação de serviços, inclusive de engenharia, destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade, consoante disposições constantes nos artigos 2° e 5° da referenciada Lei. Deste modo não existe qualquer vício aos prazos estabelecidos na presente contratação. (ID 32656364) O objeto do procedimento licitatório trata expressamente de medidas de combate à pandemia do COVID-19. Não se vislumbra, nesse momento, razões para afastar o regramento do artigo 2o, inciso II, e do artigo 5o, caput, ambos da Lei Federal 14.217/2021. Os elementos acostados aos autos não permitem concluir pela verossimilhança das alegações ou pela necessidade da medida cautelar. Imprescindíveis a oitiva da parte contrária e a juntada do procedimento no TCDF. Indefiro a tutela de urgência. I. Brasília, 13 de fevereiro de 2022. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista